Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a declaração da vítima pode lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando corroboradas por outros elementos de prova, como a prova testemunhal e pericial.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, para o crime de maus tratos, tendo em vista que a acusada se descontrolou e agrediu a vítima, sua filha, com menos de 14 anos, com cabo de vassoura, puxão de cabelo, tapas no rosto, sem que fosse para o fim de educar, ensinar, tratar ou custodiar.
4. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que agrediu sua filha na presença de terceiros, de forma imoderada e vexatória.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.